Tribunal: TJPA
Processo: 0002629-96.2019.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10356 - Assistência Médico-Hospitalar
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002629-96.2019.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MERCES ROCHA MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
. DECISÃO MONOCRÁTICA DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVANTE QUE ALEGA NECESSIDADE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA PARA QUE SEJA ACOLHIDA DA TESE DE IMPOSSIBILIDADE DE SEQUESTRO/BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA E, ASSIM, DADO PROVIMENTO INTEGRAL À APELAÇÃO E, NÃO APENAS QUANTO AO AFASTAMENTO DE HONORÁRIOS.
TESE NÃO ACOLHIDA
. POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. MEIO APTO À CONCRETIZAR O DIREITO À VIDA, SAÚDE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 -
Agravo Interno

em remessa necessária e apelação cível em face da Decisão Monocrática

que deu parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do
Pará.

2 - Tese de impossibilidade de sequestro de verbas públicas. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana. O risco dos autos milita em favor da Agravada, portadora de Diabetes Mellicus, que necessita do fornecimento do medicamento para manutenção da sua saúde. Precedentes.

3.
Agravo Interno conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 27ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 07 a 16 de agosto 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Interno em Apelação (processo nº 0002629-96.2019.8.14.0039
- PJE
)
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a
MERCES ROCHA MARINHO
, diante da decisão Monocrática de minha relatoria, em que dei parcial provimento à apelação, apenas para
afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios, vez que possui a mesma fonte pagadora da Defensoria Pública.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão (Id.
7563697 - Pág. 1/16
):

(...)
Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ, para afastar a condenação do Ente Estatal ao pagamento de honorários advocatícios, vez que possui a mesma fonte pagadora da Defensoria Pública
, no mais, CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA, para reformar a sentença nos termos do voto. Dê ciência ao Ministério Público de 2º grau. P.R.I.C. Belém (PA), de 2021. (grifo nosso)

Em razões recursais (Id. 8398509 - Pág. 1/11) o agravante, limita-se a afirmar que, a decisão, no tocante a possibilidade de decretação de sequestro de verbas públicas, revela-se equivocada, pois implicará em sérios prejuízos às finanças públicas, não sendo, portanto, possível sua decretação.

Ao final, requereu, a reforma da decisão para que seja julgada provida a apelação em todos os seus temos.

Intimado o agravado, apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 9266695 - Pág. 1/11).

É o relato do essencial. Decido.

VOTO

À luz do CPC/15,
presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar se assiste razão ao Agravante, quando alega que a decisão monocrática merece ser reformada, para que seja acolhida a tese de impossibilidade de decretação de sequestro/bloqueio de verba pública.

O agravante, quando a interposição do apelo, trouxe as suas razões o argumento de impossibilidade de sequestro das verbas públicas, contudo, esta relatora, deixou de acolher a referida tese, tendo julgado parcialmente procedente a apelação, apenas quanto a necessidade de afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado do Pará.

No que concerne a insurgência do agravante, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido do cabimento de bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento de determinação judicial, como meio de concretizar o direito à vida, à saúde e à dignidade da pessoa humana, senão vejamos:

“RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA Nº 50.100 - MG (2016/0017599-0) ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA ESPECIFICA. ART. 461, § 5º, DO CPC. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS CORRENTES DO MUNICÍPIO. POSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDENS JUDICIAIS. DIREITO À SAÚDE. SEGURANÇA DENEGADA. - O art. 461, § 50 do CPC, municiou a autoridade judiciária de medidas coercitivas aptas a tornar efetiva a tutela antecipada, notadamente se o direito que se busca resguardar assume feição fundamental ligada ao direito à vida e à dignidade. - Hipótese na qual os bloqueios de valores nas contas do Município não se deram em situações quaisquer, mas em casos de descumprimento injustificado de ordens de fornecimento de medicamentos e internações, não podendo o Juiz conhecer, de plano, a natureza das contas nas quais os bloqueios se dão. - Sob a ótica do STJ é "(...)
possível a concessão de tutela específica para determinar o bloqueio de valores em contas públicas a fim de garantir o custeio de tratamento médico indispensável, como meio de concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à vida e à saúde
. (REsp nº 868.038/RS, ementa parcial). (...)

(STJ - RMS: 50100 MG 2016/0017599-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Publicação: DJ 16/11/2017).” (grifo nosso).

Deste modo, em uma ponderação de prejuízos, o risco milita em favor da idosa agravada, diagnosticada
com bloqueio fascicular anterior superior do ramo esquerdo, necessitando ser submetida a procedimento cirúrgico para troca valvar, bem como, sua inclusão no programa TFD, a fim de receber o tratamento e atendimentos adequados à manutenção da sua saúde
.

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

(...)
Trata-se de recurso de agravo de instrumento (Id. 903929), interposto pelo ESTADO DO PARA contra decisão do Juízo de Direito da Comarca de Igarapé-Açu (Id.903937 - Pág. 71/72), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer– processo nº 0019317-32.2015.8.14.0021 – deferiu o pedido de bloqueio de valores no importe de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
a ser realizado nas contas pertencentes a Secretaria de Saúde

Pública do Estado do Pará, como forma de garantir o direito a saúde do paciente. (...)
Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não o identifico na espécie, de modo suficiente a justificar a medida pretendida. Essa condição reclama que o dano experimentado pelo recorrente, face à decisão agravada, seja superior àquele ocasionado ao recorrido, na mesma situação. Trata-se da ponderação de prejuízos, devendo ser beneficiário da medida jurisdicional aquele potencialmente mais vulnerável aos efeitos da tutela antecipada.
Segundo consta dos autos, o paciente possui 68 (sessenta e oito) anos de idade e sofre de doença de Parkinson (CID 10 G20) há mais de 15 (quinze) anos, já tendo feito vários tratamentos para aliviar os efeitos da patologia, entretanto, sem o resultado esperado; que a doença já lhe causa fortes e frequentes movimentos involuntários, o que causa quedas recorrentes, tornando cada vez mais difícil sua locomoção. Que, em razão da doença, que é degenerativa, vêm tendo uma vida vegetativa, afastado do interesse social, sem interesses e emoções.
Verifico ainda, que em 06-08-2015 (Id 903936 - Pág. 15/18), portanto, há mais de 03 (três) anos, a medida liminar foi deferida, tendo sido determinado que o Estado providenciasse a cirurgia, entretanto, o requerido, ora agravante, manteve-se inerte até o pronunciamento judicial agravado, onde restou bloqueado o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), a fim de custear o tratamento pleiteado
. (...) O exame da probabilidade de provimento do recurso resta prejudicado, eis que a disposição legal é no sentido da concomitância dos dois requisitos e, ausente o primeiro, despicienda se mostra a perquirição do segundo, pelo que deixo de examiná-lo, nessa fase precária.
Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo deduzido pelo agravante, devendo subsistir a eficácia da decisão recorrida. (...)
16 de setembro de 2018.

(TJPA, PROC. N.º 0806779-44.2018.8.14.0000 – PJE, Rel. Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, componente da 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 16 de setembro de 2018). (grifo nosso).

Ademais, à título de registro, não houve nos autos decretação de bloqueio ou sequestro da verba pública, mas tão somente advertência de que, em caso de descumprimento da determinação judicial, o Ente Estadual estaria sujeito a referida medida coercitiva.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/09/2023